Tribunal: STF
Processo: RE 1582123
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Meia entrada. Legitimidade e intervenção estatal. Inexistência de responsabilidade do Estado. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Bem Legal Produções Artísticas LTDA. e Outros contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu violação dos artigos 5º, 37, § 6º; 215, 216 e 216-A da Constituição Federal.

    III. Razões de decidir

    3. Como já demonstrado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem consignou a constitucionalidade da intervenção do Estado no exercício da livre atividade econômica quando justificada na maximização de direito social.

    4. Desse modo, pode-se verificar novamente que tanto o acórdão do Tribunal de origem quanto a decisão agravada não fogem dos precedentes desta Corte que reconhecem a constitucionalidade da instituição de restrições legítimas à livre iniciativa, no exercício de atividade econômica, para prestigiar outros direitos fundamentais.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.